Tribunal: TJMT
Processo: 1015477-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015477-34.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JUCIE COSTA DE FREITAS - CPF: 019.535.551-28 (RECORRIDO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS DISPOSTAS NO ART. 319 DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prisão preventiva é a
ultima ratio
, reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante das circunstâncias objetivas do caso concreto aliados aos predicados pessoais do agente, de modo que a gravidade do delito, por si só, não constitui motivação para a segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos do processo n. 839-14.2015.811.0100 – código 57571, que concedeu liberdade provisória ao acusado
Jucie Costa de Freitas
, autuado pela prática, em tese, dos tipificados no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Id. 99572966, pp. 1-2).

Nas razões recursais, o órgão ministerial sustentou, em síntese, que a decretação da prisão preventiva faz-se necessária, uma vez que na intelecção do
p
arquet
estão preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (Id. 99572971 a 99572973).

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 99572997, pp. 1-5).

Exercendo o juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 99572999, p. 23).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos termos do seguinte ementário:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 CP. Irresignação ministerial:
Pretendida a reforma da decisão que concedeu liberdade provisória ao Recorrido para decretar sua prisão preventiva – Impossibilidade – transcurso de mais de 05 (cinco) anos desde a soltura do Recorrido, sem que se tenha notícia do descumprimento das medidas impostas, bem como ausente qualquer modificação fática que justifique a segregação.
Pelo desprovimento do recurso”

(Id. 99980453, p. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia 30.9.2015, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, em razão de possuir em sua residência um pé de maconha e 0,685 gramas de maconha e pela suposta venda de drogas nas imediações de ambiente escolar.

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão objurgada para que seja decretada a prisão preventiva em desfavor do recorrido.

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelo Ministério Público, entendo que a pretensão recursal não faz jus à guarida.

Ao conceder a liberdade provisória ao recorrido, o Juízo singular consignou o seguinte:

“Vistos,

Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante que possa ensejar o seu relaxamento.

A teor do que dispõe o artigo 302, inciso II, do CPP, considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o flagranteado for preso na prática de 0,68g de substância análoga à maconha, cenário que configura o “fumus comissi delicti” que indicia a autoria do flagranteado JUCIE COSTA DE FREITAS.

Todavia, no que diz com a manutenção da prisão, pondero que antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese autônoma de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva (se cumpridos os requisitos do art. 312 do CPP) ou convolar-se em liberdade provisória.

Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do segregado.

Muito bem.

Analisando os autos, entendo não haver indícios concretos de que a liberdade do indiciado atentaria contra a garantia da lei penal, instrução criminal ou a ordem pública, mormente porque a Lei n. 12.403/11 evidenciou ainda mais o caráter excepcional da segregação cautelar, cujo art. 319 do CPP agora traz diversas medidas cautelares, dentre elas algumas suficientes ao trato da questão judicializada. Julgado que orienta a questão:

(...)

Exposta tais considerações, e volvendo os olhos ao vertente caso, embora se trate de fase ainda inicial das investigações, noto que a prévia convicção quanto ao indiciamento do crime de tráfico está plasmada na apreensão de 0,68g de substância análoga à maconha, um pé de maconha em um vaso planta (fl. 11-14), bem como em denúncia anônima de que o indiciado seria traficante.

Ocorre que a presunção constitucional de inocência, aliada à existência de tipo penal de posse para uso (art. 28 da Lei de Drogas), não pode mais conviver apenas com a prisão lastreada em DENÚNCIA ANÔNIMA. É dizer, a pessoa flagranteada na posse de droga pode evidenciar um cenário de posse para uso ou posse para tráfico, tudo a depender das circunstâncias do caso concreto (natureza e quantidade apreendida, apetrechos no ambiente, forma de acondicionamento, testemunhas etc.,).

Para tanto, diz o § 2o do art. 28 da Lei de Drogas que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Aqui reside a bússola jurídica do caso. Se a própria convicção judicial da tipificação do tráfico ou do consumo passa por esse raciocínio, é certo também que a necessidade da prisão deve também enfrentar esse filtro. Só assim será possível dar plena efetividade à presunção constitucional de inocência e seus corolários práticos, dentre os quais a tensão entre a necessidade da prisão-exceção e a liberdade-regra.

Portanto, levando em conta a natureza da droga (maconha), a quantidade (0,68g) e um pé plantado num vaso, tenho que a ausência de circunstâncias concretas, aliada a ausência de maus antecedentes, embora não signifique exclusão absoluta de eventual tráfico (já que a instrução pode trazer elementos novos), ao menos a prisão cautelar não pode ser sustentada, isso porque o indiciamento por tráfico só ocorreu pela notícia de denúncia anônima, sob pena de permitir um grau de discricionariedade intolerável em nome do utilitarismo e eficiência. Afinal, a denúncia anônima não pode bastar por si só, exigindo algum nível de diligência para apontar a suspeita de traficância numa espécie de evidência “ex ante” do estado de flagrância.

(...)

Destarte, concluo injustificada a manutenção da prisão excepcional do flagranteado, sendo, de rigor, a concessão da liberdade provisória.

De toda forma, e tendo em conta as regras inscritas no inciso II do art. 282, no inciso II do art. 310 e no art. 321 todos do CPP, entendo necessária a aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, porquanto estas se mostram, em princípio, eficazes, adequadas e suficientes ao efetivo acautelamento do (eventual) processo penal.

(...)

1. Ante o exposto, com fulcro no art. 282, I e II, art. 310, III, 312, c/c art. 313, I e, art. 321 todos do CPP, com as alterações trazidas pela Lei n. 12.403/2011, e tendo em conta os argumentos acima alinhavados, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a JUCIE COSTA DE FREITAS, com a imposição das seguintes medidas cautelares:

a) COMPARECIMENTO do flagranteado em todos os atos do processo, estando os beneficiados proibidos de alterarem seus endereços sem comunicação a este Juízo;

b) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a bares e prostíbulos;

c) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Brasnorte por período superior a 8 dias sem prévia comunicação (...)”
(Id. 99572966, pp. 1-2).

Sabe-se que a prisão provisória, em razão de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, é medida excepcional e somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação, com elementos do caso concreto, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

Na hipótese em apreço, contudo, observa-se que, embora presente o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na apreensão de entorpecente em poder do recorrido, não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva, ou seja, não se encontra presente o
periculum libertatis
.

Com efeito, não obstante a conduta por ele supostamente praticada seja abstratamente considerada grave (tráfico de drogas), tal fundamento não é suficiente para autorizar a manutenção da custódia cautelar, consoante se observa dos seguintes julgados desta Corte:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VERIFICADA – SINGELA MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. 1.
Consubstancia constrangimento ilegal a decisão que tão somente faz menção à gravidade genérica do delito imputado
à paciente e à garantia da ordem pública, olvidando-se de indicar qualquer facticidade hábil a embasar a medida constritiva, não sendo hábil a suprir o múnus republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, plasmado no art. 93, inciso IX, da Lex Mater”
(HC n. 147758/2016, Relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, DJe 22.11.2016) – destaquei.

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - OCORRÊNCIA - JUÍZO VALORATIVO GENÉRICO E ABSTRATO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP NÃO ANALISADOS CONCRETAMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA. A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime e a mera possibilidade do acusado voltar a delinquir não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar”
(
HC
n. 170153/2016, Relatora Doutora Ana Cristina Silva Mendes, 1a Câmara Criminal, DJe 25.1.2017).

Demais disso, necessário se faz assinalar que, nesse momento processual, quando já decorridos mais de cinco anos da soltura do recorrido, sem notícias de descumprimento das condições impostas, entendo que a manutenção da liberdade provisória se justifica, principalmente pelo esvaziamento dos pressupostos autorizadores da medida constritiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, como bem frisado pelo magistrado singular, trata-se de indivíduo primário, sem condenações criminais anteriores em seu desfavor.

Com isso, entendo que a situação dos autos não indica que a liberdade do recorrido apresente abalo tão significativo à ordem pública que não possa o meio social ser amparado com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, e tampouco existem elementos que, de alguma forma, indique que ele não se submeterá aos rigores de eventual pena cominada, em caso de prolação de sentença condenatória, ou mesmo que venha a apresentar empecilhos ao bom andamento da instrução criminal.

Por fim, insta salientar que
“quanto a alegação de que o crime de tráfico de drogas, em tese, foi praticado nas imediações de ambiente escolar, urge consignar que, a denúncia oferecida, e recebida, nos autos principais n. 0002680-73.2017.811.0100, em nada menciona acerca da aventada traficância nas imediações de unidade escolar”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 99980453, p. 5).

Por todo o exposto, conheço do presente recurso ministerial e, no mérito, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021